Tribunal: TJMT
Processo: 1002344-22.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002344-22.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), HENRY BRISOT - CPF: 804.669.401-06 (AGRAVANTE), RIBEIRO HOLDING PARTICIPACAO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI - CNPJ: 22.538.468/0001-77 (AGRAVADO), KAROLINE PIMENTEL ALMEIDA - CPF: 034.362.671-39 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE PENHORA DE SACAS DE SOJA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA AOS AUTOS ELETRÔNICOS NA ORIGEM DO MANDADO DE PENHORA E CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE A CONSTRIÇÃO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL FACE À EXISTÊNCIA DE DECISÃO ORDENATÓRIA DA CONSTRIÇÃO E CERTIDÃO POSITIVA DA MEDIDA –DOCUMENTOS EFETIVAMENTE APRESENTADOS PELO PRÓPRIO DEVEDOR RECORRENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ARGUIÇÃO DE NULIDADE REJEITADA – TESE DE IMPENHORABILIDADE DOS GRÃOS PORQUE DADOS EM GARANTIA A CÉDULA DE PRODUTO RURAL EMITIDA EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA – ALEGAÇÃO REPELIDA PELA DECISÃO AGRAVADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS GRÃOS DADOS EM GARANTIA E OS EFETIVAMENTE PENHORADOS, POIS A CONSTRIÇÃO OCORREU EM LOCAL DIVERSO DAQUELE ONDE DEVERIAM SER DEPOSITADOS OS GRÃOS VINCULADOS À CPR – MATÉRIA SEQUER TANGENCIADA PELAS RAZÕES RECURSAIS – PRETENSÃO DE DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO – DESCABIMENTO (CPC, ART. 674) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade da penhora por falta de digitalização do mandado de penhora e certidão de intimação do devedor acerca da constrição se, além de existir nos autos eletrônicos decisão ordenatória da constrição e certidão positiva de penhora, referidos documentos foram exibidos pelo próprio devedor recorrente. 2. Deve ser mantida decisão indeferitória de pedido de desconstituição de penhora de grãos formulado sob alegação de impenhorabilidade do produto dado em garantia a Cédula de Produto Rural emitida em favor de terceira pessoa jurídica se as razões recursais sequer tangenciam o fundamento decisório de falta de identidade entre os grãos penhorados e os dados em garantia cedular. 3. Ademais, a alegação de impenhorabilidade fundada na existência de garantia cedular revela pretensão de defesa de direito alheio em nome próprio, conduta vedada pelo art. 674 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002344-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRY BRISOT contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0003816-74.2017.8.11.0078 – Código 104356), ajuizada contra o agravante por RIBEIRO HOLDING PARTICIPAÇÃO E CONTROLE FINANCEIRO EIRELI, indeferiu pedido de desconstituição da “
penhora e remoção
” de 3.036 sacas de soja depositadas pelo executado/agravante nos armazéns da empresa Cargill, por entender que, ao contrário do alegado, não há impenhorabilidade, notadamente porque “
inexistem elementos que conduzam à conclusão de que os grãos apreendidos se tratem dos oferecidos em garantia à CPR nº 002297/2019-14
”, emitida pelo recorrente em favor da empresa Agrocat Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda., inclusive porque, nessa cédula restou pactuado que os respectivos grãos seriam depositados em outro armazém, pertencente à Bunge Alimentos; o MM. Juiz anotou, ainda, que “
o arresto levado a efeito nos autos não compromete a garantia ofertada
”, porque “
a quantidade estimada e comprometida na CPR foi de 40 sacas/hectare
”, mas “
a produtividade da safra 2019/2020 foi de mais de 60 sacas/hectare
” (cf. Id. nº 76006483).

O agravante argui, preliminarmente, nulidade da penhora à falta de digitalização e juntada aos autos eletrônicos na origem da via física do mandado correspondente, e também à falta de juntada de certidão de sua intimação da constrição.

No mérito, reafirma a impenhorabilidade dos grãos repetindo, de um lado, que eles foram dados em garantia à CPR emitida em favor da empresa Agrocat, e, portanto, “
só podem ser penhorados e alienados para pagar o débito expresso na referida CPR
”.

Alega, lado outro, que, tanto no primeiro pedido de penhora quanto na reiteração do pleito, a credora/agravada indicou que o produto se encontrava dos limites territoriais da Fazenda Ouro Fino, onde ainda estava sendo cultivado, desconsiderando completamente o fato de que “
toda a soja produzida na fazenda foi dada em garantia
” à CPR emitida em favor da Agrocat, o que, segundo argumenta, reforça ainda mais a conclusão de impenhorabilidade.

Afirma, ainda, que a própria decisão agravada “
determinou a venda das sacas
”, a empresa Cargill, onde depositadas, informou que “
já realizou a venda e depositou nos autos o valor arrecadado
”, e a exequente/agravada “
já peticionou nos autos requerendo o levantamento do referido valor
”, decorrendo daí o perigo da demora.

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que “
seja declarada a impenhorabilidade da soja constrita
”, ou então “
declarada nula
(a)
penhora
(à)
falta de apresentação nos autos da ação executiva, do mandado de penhora, avalição, intimação e remoção, e o auto de depósito, todos devidamente digitalizados
”, mas, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para impedir levantamento de valores (cf. Id. nº
76006481 - pág. 25).

A decisão vinculada ao Id. nº 77265950 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimada, a exequente/agravada não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

80451457).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão vinculada ao Id. nº 77265950 indeferiu o pedido antecipatório sob os seguintes fundamentos:

“De início, não diviso mínimo traço da alegada nulidade da penhora,
pois o próprio executado/agravante juntou aos autos recursais as vias eletrônicas do mandado de penhora e certidão de sua intimação da constrição
(cf. Ids. nº 76006488 e 76006489), não se podendo falar em exigibilidade de digitalização de vias físicas dos respectivos documentos; ainda que fosse exigível a medida, e ainda que efetivamente faltante juntada de vias eletrônicas ou digitalizadas do mandado de penhora e certidão de intimação do devedor sobre a constrição, tratar-se-ia de vício perfeitamente sanável insuscetível de causar nulidade, pois é evidente a existência de decisão ordenatória da penhora e certidão de efetivo cumprimento da ordem.

Ademais, não há mínima alegação de prejuízo. “
Pas de nullité sans grief
”.

Quanto ao mérito, vejo que os dois principais pontos decisórios não são nem abordados pelas razões recursais, que sequer tangenciam a constatação de que os grãos dados em garantia à CPR emitida pelo agravante em favor da empresa Agrocat deveriam ser depositados junto à Bunge, e os grãos arrestados foram localizados nos armazéns da Cargill.

A fundamentação recursal também passa ao largo da assertiva de que a produção da safra 2019/2020 foi muito superior (60 sacas/ha) àquela estimada pela cédula rural (40 sacas/ha); nesse aspecto, há mera alegação retórica e desfocalizada de que “
toda a soja produzida na fazenda foi dada em garantia
” à CPR, argumentação genérica, repetitiva e imprecisa que não infirma o assentamento jurisdicional.

A insurgência recursal se prende exclusivamente à tese de impenhorabilidade do produto dado em garantia a Cédula de Produto Rural emitida em favor de outro credor, o que, “
data venia
”, sugere tentativa de defesa de direito alheio em nome próprio, medida vedada pelo art. 18 do CPC; se, de fato, a penhora recaiu sobre bem dado em garantia a terceira pessoa jurídica, a ela caberia lançar mão dos instrumentos processuais tendentes ao desfazimento ou inibição de constrição judicial indevidamente recainte “
sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
” (CPC, art. 674).

Assim, e também por tudo o que consta dos autos recursais, não se pode visualizar, de imediato, desacerto técnico da r. decisão agravada que justifique pronta intervenção desta eg. Corte de Justiça.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas
INDEFIRO
o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso”
(cf. Id. nº 77265950 – grifo no original).

Após a prolação da referida decisão, nada de inovador sobreveio aos autos, inclusive porque não foram apresentadas contrarrazões pela exequente/agravada, de modo que, até mesmo para evitar tautologia, cabe apenas ratificar seus fundamentos, posto que já analisados julgadas subsistentes as alegações recursais.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021